Tribunal: STF
Processo: RE 1367182
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS PELO INSS. ACORDO HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RECORRER. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negando provimento a apelação, confirmou o entendimento segundo o qual é lícita a fixação de prazo para o INSS apreciar requerimento administrativo, decorrendo dos princípios da razoabilidade, moralidade e eficiência. Confiram a ementa abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora conclua a análise do processo administrativo do Impetrante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 



    2. O INSS suscita as preliminares de: a) falta de interesse processual, em razão da ausência de ação pleiteando a concessão do benefício indeferido, sendo desnecessário o ajuizamento de ação preparatória objetivando a obtenção da negativa do INSS; e b) inadequação da via eleita, tendo em vista que a liquidez e certeza do direito deve vir demonstrada initio litis , não comportando discussão sobre a matéria objeto da prova no âmbito do processo administrativo. No mérito alega que deve ser observado a ordem cronológica dos pedidos formulados e que haverá ofensa ao princípio da isonomia a apreciação do requerimento do Impetrante antes dos que aguardam decisão da autarquia há mais tempo. 



    3. O interesse de agir do Impetrante é patente tendo em vista a necessidade de vir a juízo para assegurar o direito à conclusão do seu processo administrativo de concessão de aposentadoria pela autoridade coatora, em razão do longo prazo sem a apreciação do requerimento administrativo. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. 



    4. Deve ser rechaçada a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que o presente feito está suficientemente instruído, não sendo necessária haver dilação probatória. Preliminar de inadequação da via processual eleita rejeitada. 



    5. A Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, determina, em seu art. 49, o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração decidir um processo administrativo após a sua instrução, salvo se houver prorrogação por igual período expressamente motivada. Inclusive, a própria Constituição Federal, no art. 5º, LXXVIII, garantiu a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    6. No caso, restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante que, tendo ingressado administrativamente no INSS em 12/01/2016 com o pedido de Protocolo nº 1373498433 , até a data do ajuizamento (05/07/2019) ainda não havia sido apreciado o pedido, tendo decorrido mais de cinco meses sem qualquer motivo razoável que justificasse a mora. 



    7. Não há como acolher a alegação de ofensa ao princípio da isonomia a apreciação do requerimento do Impetrante antes dos que aguardam decisão da autarquia há mais tempo, esta turma já se manifestou sobre a questão, entendendo pelo não acolhimento, "in verbis": Afasta-se, também, o argumento de que o acolhimento do pleito autoral importaria em violação aos princípios da isonomia ou da separação dos poderes, pois, além de não haver impedimento para que outros cidadãos, diante de igual situação de atraso, busquem a via jurisdicional na defesa de seus direitos, apenas se está analisando se houve o cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação de regência.." (TRF5 - Processo 0803637-06.2019.4.05.8302, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julg. 18/03/2020). Apelação e Remessa Necessária improvidas.”



    (e-doc. 67; grifos acrescidos)



    2. Inconformado, o INSS protocolou recurso extraordinário, apontando a violação dos arts. 2º, 5º, inc. LXXVIII, e 37 da Constituição da República. Afirmou que garantir ao recorrido a apreciação do requerimento administrativo em detrimento de outros mais antigos contraria os princípios da isonomia e da impessoalidade. Assevera a impossibilidade de fixação de prazos, pelo Judiciário, para atuação do INSS, tendo em vista o princípio da separação dos Poderes. Discorre sobre as providências que vêm sendo tomadas para a agilização dos procedimentos internos (e-doc. 99).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No RE nº 1.171.152/SC, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à imposição de prazos, pelo Judiciário, para a atuação do INSS. Entretanto, no precedente mencionado, oriundo de ação civil pública, foi celebrado acordo, cuja homologação deu-se a fim de que fosse extinto não apenas aquele processo, mas todos os demais que versassem sobre o mesmo tema. Transcrevo do voto prolatado os seguintes trechos:



    “O Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio da Petição ARESV/PGR Nº 294561/2020, de 16/11/2020, apresentaram termo de acordo judicial, para fins de homologação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual prevê prazos para análises dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pelo INSS (benefícios previdenciários e benefício de prestação continuada da assistência social). 



    O objeto do ajustamento firmado entre as partes é mais amplo do que a questão delimitada neste precedente paradigma da repercussão geral, cuja controvérsia restringe-se à possibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo máximo para a realização de perícia médica, com concessão provisória do benefício até a realização do exame pericial, caso ultrapassado o prazo. 



    Em essência, a avença ora em exame assegura, de um lado, que os requerimentos dirigidos ao INSS sejam apreciados em prazos razoáveis e uniformes; e, de outra parte, intenta a extinção das múltiplas demandas judiciais referentes ao mesmo objeto deste precedente de repercussão geral.



    Eis os termos do Acordo:



    (...)



    CLÁUSULA PRIMEIRA



    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio: 



    ESPÉCIE PRAZO PARA CONCLUSÃO



     Benefício assistencial a pessoa com deficiência: à 90 dias



     Benefício assistencial ao idoso: 90 dias 



    Aposentadorias, salvo por invalidez: 90 dias



     Aposentadoria por invalidez comum e acidentária (aposentadoria por incapacidade permanente): 45 dias



    Salário maternidade: 30 dias 



    Pensão por morte: 60 dias 



    Auxílio reclusão: 60 dias 



    Auxílio doença comum e por acidente do trabalho (auxílio temporário por incapacidade): 45 dias



     Auxílio acidente: 60 dias



    (...)



    CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA



     12.1. O presente acordo será submetido à homologação judicial nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema 1066), no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura.



    12.2. O acordo celebrado põe fim ao processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, produzindo coisa julgada, com efeitos nacionais, com fulcro no art. 503 do Código de Processo Civil e no art. 16 da Lei n° 7.347/1985 c/c o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 



    12.3. A homologação do presente acordo tem efeito vinculante sobre as ações coletivas já ajuizadas que tratem do mesmo objeto do termo ora acordado no RE no 1.171.152 SC, causa-piloto do Tema de Repercussão Geral n° 1.066 do Supremo Tribunal Federal, em estrita observância aos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    12.4. Em relação às ações civis públicas ou mandados de segurança coletivo que já tenham transitado em julgado, que tratem da mesma matéria objeto do presente Acordo, a sua homologação judicial caracterizará superveniente modificação no estado de fato e de direito, para os fins do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando, assim, os efeitos dos respectivos títulos judiciais à data da homologação judicial do presente ajuste. 



    12.5. Após a homologação judicial, os elementos meritórios tratados no presente acordo vinculam todos os acordantes, somente cabendo pedido de revisão se sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, conforme determina o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    12.6. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União emitirão orientações aos seus membros, dando-lhes ciência quanto ao conteúdo do presente Acordo, de modo a tomá-lo instrumento de efetiva prevenção de litígios.” 



    (RE nº 1.171.152/SC (ACORDO), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos acrescidos)



    4. Comprometeu-se o INSS a proceder à análise dos requerimentos nos prazos estipulados, bem como a não apresentar recursos e a não ajuizar novas demandas com o mesmo propósito. 



    5. Em consequência, tem-se a perda superveniente do interesse em recorrer e, de modo concomitante, do próprio objeto do recurso. Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento. Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto.”



    (RE nº 1.306.367-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 21/02/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1. Conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do TRT1, após a decisão ora agravada, o juízo da origem reviu seu posicionamento, aplicando as prerrogativas da Fazenda Pública à ora recorrente. 2. Nessas circunstâncias, evidencia-se a perda superveniente do objeto. 3. Prejudicado o agravo regimental, ante a perda de objeto da Reclamação.”



    (Rcl nº 41.071-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2020, p. 08/03/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão do recorrente foi acolhida pelo tribunal de origem. 4. Ausência de necessidade/utilidade do provimento recursal. Configuração da falta de interesse em recorrer. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 663.941-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/04/2012, p. 08/05/2012)



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator